Tribunal: TJSP
Processo: 1500218-55.2022.8.26.0592
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Apelação – Homicídio privilegiado - Recurso defensivo – Dosimetria – Pretendida redução da pena-base – Não acolhimento – Aumento justificado – Intensidade do dolo e consequências do delito - Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado – Alegação de legítima defesa – Confissão qualificada – Precedentes – Fração mínima de redução da pena pela figura do

Ementa:
Apelação – Homicídio privilegiado - Recurso defensivo – Dosimetria – Pretendida redução da pena-base – Não acolhimento – Aumento justificado – Intensidade do dolo e consequências do delito - Pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado – Alegação de legítima defesa – Confissão qualificada – Precedentes – Fração mínima de redução da pena pela figura do privilégio mantida pelas circunstâncias do caso concreto – Regime fechado de cumprimento de pena imposto em sentença adequado e proporcional, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis - Apelo desprovido.